Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-91.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706500-91.2022.8.07.0004 RECORRENTE: GABRIEL PEREIRA DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL PRESCINDIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. 2. As qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo podem ser comprovadas por outros meios de prova além da perícia técnica, inclusive declarações da vítima e de testemunha. 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal, 158, 167 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para a condenação; b) artigos 157 e 168, ambos do CPP, pugnando pelo afastamento das qualificadoras do crime de furto consistentes na escalada e no rompimento de obstáculo à subtração da coisa, ao argumento de que é indispensável laudo pericial para o seu reconhecimento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal, 158, 167 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 157 e 168, ambos do CPP, porque o entendimento da turma julgadora, sobre outros meios de provas atestarem a ocorrência das qualificadoras do crime de furto, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o Tribunal de origem concluiu ser prescindível a realização de prova pericial para atestar a ocorrência da qualificadora de rompimento de obstáculo, que foi comprovada por outros meios de prova constantes dos autos” (AgRg no AREsp n. 2.299.413/SE, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023). Nessa senda, decidiu a Corte Superior que “quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se excepcionalmente suprir a prova pericial, como na hipótese, na qual a circunstância qualificadora foi comprovada pelo depoimento do funcionário da empresa detentora dos fios elétricos, dos agentes públicos, além da confissão do próprio réu, em ambas as fases da persecução penal” (AgRg no HC n. 895.457/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.) Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020